Tribunal: TJPA
Processo: 0812968-28.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812968-28.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MAGAZINE TORRA TORRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DE PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. TEMA 69 DO STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra a decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, negou provimento à pretensão de reformar a decisão de 1º grau que concedeu tutela de urgência em Mandado de Segurança, determinando a suspensão da exigibilidade do ICMS sobre os valores de PIS e COFINS, com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE nº 574.706 (Tema 69).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o entendimento firmado no julgamento do RE nº 574.706 (Tema 69) do STF, que exclui o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, pode ser aplicado para excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo do ICMS, em relação à matéria tratada no presente Mandado de Segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento consolidado no Tema 69 do STF trata da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, não sendo aplicável à hipótese inversa, qual seja, a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS, que é a controvérsia levantada pelo Estado do Pará.
4. A jurisprudência pacífica do STJ e de diversos Tribunais de Justiça, inclusive deste Tribunal, é no sentido de que o PIS e a COFINS integram a base de cálculo do ICMS, uma vez que se tratam de contribuições federais que são repassadas ao consumidor final, compondo o valor da operação de circulação de mercadorias.
5. A decisão agravada se alinha à jurisprudência consolidada, não havendo qualquer ilegalidade ou violação de direito líquido e certo que justifique a reforma da decisão de 1º grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O entendimento do STF no Tema 69 não se aplica à exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS, pois trata de questão inversa.
2. O PIS e a COFINS integram a base de cálculo do ICMS, por se tratar de repasses econômicos que fazem parte do valor da operação.

______________________________________________________________________________________________________________

Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 155, § 2º, II; LC 87/1996, art. 2º, I e art. 8º, I e II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.805.599/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15/06/2021, DJe 21/06/2021.
STJ, AgInt no AREsp nº 2.276.063/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/08/2023, DJe 21/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, E CONCEDER-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo Interno,
interposto pelo
Estado do Pará,
contra Decisão Monocrática de ID nº 22004096, que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ente Estatal em face de Decisão Interlocutória, do M.M Juízo de Direito da 3ª Vara da fazenda Pública da Comarca de Belém nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
proposto pela empresa ora agravada
Magazine Torra Torra Ltda.

Em síntese, a parte impetrante aduz ser uma empresa varejista de departamento e que tem seu direito violada ao recolher tributos de forma maior que o previsto na legislação. Alega que possui direito líquido e certo de não incluir na base de cálculo do ICMS os valores correspondentes à Contribuição ao Programa de Integração Social (“PIS”) e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”) incidentes sobre as vendas de suas mercadorias e a repetição do indébito. Fundamenta seu pleito no art. 155 da CF e artigo 13 da Lei Complementar nº 87, de 13.9.1996 (“LC 87/96”), que definem os valores que integram a base de cálculo do ICMS, além do julgamento no STF do Recurso Extraordinário nº 574.706 (“RE 574.706”) em que se reconheceu, sob o rito da repercussão geral, a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS nas bases de cálculo de PIS e COFINS.

Requereu em sede de liminar a suspensão da exigibilidade, na forma do art. 151, IV, do CTN, da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS (sob qualquer modalidade) até o julgamento definitivo da presente demanda, determinando-se à Autoridade Coatora que se abstenha de promover atos sancionatórios, como a inscrição de débitos no CADIN-Estadual, protesto em cartórios, o registro dos débitos em cadastros de devedores e inadimplentes, ou o impedimento à expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa, por conta dos valores ora suspensos, até o julgamento definitivo da presente demanda.

O Juízo
a quo
proferiu decisão concedendo a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário relativo ao ICMS com a inclusão da contribuição ao PIS e da COFINS em sua base de cálculo, nos seguintes termos:

“
Não há previsão legal para a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS. Não se trata de mero repasse econômico integrante do valor da operação, como parece entender a impetrada.

É vedado ao Fisco ampliar a interpretação da Lei tributária e seus conceitos, como o de “operação”, com o fim de exigir tributos.

No julgamento do RE nº 574.706, sob o regime de repercussão geral (Tema nº 69), o STF reconheceu que o ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, uma vez que se trata de mero repasse de caixa destinado aos cofres públicos. Assim, a inclusão, ora em comento, requer previsão legal, o que não há.

No caso em análise, vislumbra-se a presença dos requisitos do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
, consistentes na relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao direito da impetrante ou dano de difícil reparação (de ordem patrimonial), na medida em que se a Impetrante não realizar o recolhimento do ICMS sobre os valores de PIS e Cofins estará sujeita ao lançamento de ofício da diferença do imposto, a inscrição em dívida ativa e no CADIN, a cobrança via execução fiscal.

Diante do exposto, fundamentada no artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 e art. 151, IV, CTN, CONCEDO a medida liminar requerida, até o julgamento do mérito, no sentido de DETERMINAR a SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS em favor da impetrante. DETERMINO ainda, que a autoridade coatora SE ABSTENHA de praticar qualquer ato tendente a cobrança do ICMS (obrigações vincendas) tendo em vista ter deixado a Impetrante de incluir os valores das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS.”

Face a essa decisão, o
Estado do Pará
, interpôs recurso de
Agravo de Instrumento
alegando, em breve síntese, que embora o ICMS não seja base de cálculo para cobrança de PIS e CONFINS, em determinadas ocasiões trata-se apenas de repasse financeiro componente do custo de operação já havendo decisões judiciais nesse sentido. Assim, requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de que não haja a multiplicação de demandas judiciais tendo em vista a probabilidade do direito da Fazenda Pública. No mérito, pleiteia a reforma integral da decisão.

Vieram os autos conclusos para análise.

Em
Decisão Monocrática
proferida houve o conhecimento do Agravo de Instrumento, sendo-lhe negado provimento, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação lançada, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a decisão de primeiro grau em todos os seus termos.

Inconformado, o
Estado do Pará
interpôs recurso de
Agravo Interno,
reiterou que tanto a sentença de 1º grau como a decisão monocrática, ora agravada, são equivocadas quanto ao entendimento consolidado do Tema 69 do STF (julgado RE nº 574.706), vez que, os fundamentos apostos no RE nº 574.706/PR (Tema 69, do STF) não podem ser utilizados de forma inversa, ou seja, para exclusão do PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS, pois a base de cálculo dos tributos federais se distingue do imposto estadual, requereu, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Com isso, requer o provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão atacada e consequentemente a reforma da decisão de 1º grau.

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno interposto pelo ente público estadual.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno, passando a analisar o mérito.

Sustenta o ora agravante, em síntese, que a decisão agravada fez incorreta aplicação do entendimento firmado no Tema 69 da Repercussão Geral do STF (RE 574.706), uma vez que o precedente teria natureza unidirecional, não sendo aplicável à hipótese inversa, qual seja, a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS.

Pois bem, em uma análise mais minuciosa ao Tema supramencionado, verifico que o

Tema 69 não se aplica à discussão sobre a inclusão do PIS/COFINS na base do ICMS, pois trata de situação inversa, com fundamentos jurídicos e constitucionais distintos, vez que no Tema 69, o contribuinte queria excluir o ICMS da base do PIS/COFINS, porém, no caso dos autos, quer-se excluir o PIS/COFINS da base do ICMS.

Ressalto, que à luz do que dispõe o art. 155, inciso II, da Constituição Federal, e arts. 2º, inciso I, e 8º, incisos I e II, da Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), o ICMS incide sobre a circulação de mercadorias e serviços e sua base de cálculo será o valor da operação de circulação de mercadorias ou preço do serviço.

Além disso, inexiste óbice quanto à incidência do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, uma vez que tais encargos integram o valor total da mercadoria e, consequentemente, serão pagos/transferidos para o adquirente/consumidor final.

Esse entendimento encontra-se consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

"TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. PREMISSA EQUIVOCADA RECONHECIDA. NOVO EXAME DO RECURSO ESPECIAL. PIS E COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. REPASSE ECONÔMICO. LEGALIDADE. I - Tendo o acórdão embargado apreciado questão diversa daquela sob a qual gravita a demanda, de rigor a corrigenda, passando-se à análise do tema entelado, qual seja, a exigibilidade da inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS. II - A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido da legitimidade da inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS, por se tratar de mero repasse econômico que integra o valor da operação. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.805.599/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021 e EDcl no AgRg no REsp n. 1.368.174/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/5/2016, DJe de 1º/6/2016.III - Embargos de declaração acolhidos e, em novo exame recursal, recurso especial improvido. (EDcl no AgInt no AREsp: 2085293 SP 2022/0066527-2, Relator: FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEDUÇÃO DOS VALORES DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. 1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pela recorrente para afastar suposto ato coator consistente na exigência de inclusão dos valores da contribuição ao PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS, com o reconhecimento do direito à compensação dos valores. 2. O acórdão recorrido alinha-se à orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é legítimo o cômputo do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS, por se tratar de mero repasse econômico que integra o valor da operação. 3. "A pretensão de deduzir os valores do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS demandaria autorização legal expressa, à semelhança daquela prevista no § 2º do art. 13 da LC n. 87/1996 (reprodução do inciso XI do § 2º do art. 155 da Constituição Federal) que exclui o IPI da base de cálculo do ICMS quando a operação - realizada entre contribuintes e destinada à industrialização ou comercialização - configurar fato gerador de ambos os impostos. Portanto, inexistindo comando legal específico, impossível acolher a pretensão da recorrente, sob pena de ofensa ao § 6º do art. 150 da Constituição Federal" (AgInt no AREsp 2.206.641/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º/6/2023). 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.276.063/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 21/9/2023)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. POSSIBILIDADE. REPASSE ECONÔMICO. 1. Não há omissão no acórdão quando o Tribunal local julga integralmente a lide, apenas não adotando a tese defendida pela recorrente, tampouco se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. É legítima a inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS, por se tratar de mero repasse econômico, que integra o valor da operação. Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1.368.174/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º/6/2016; EDcl no REsp 1.336.985/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/5/2013. 3. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no REsp n. 1.805.599/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 21.06.2021)"

Ademais, é importante ressaltar que o colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 547.706/PR (Tema nº 69), fixou entendimento no sentido de ser excluído o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, entretanto, o referido entendimento não se aplica ao presente caso, pois trata-se de uma situação jurídica diametralmente oposta, visto que a discussão ventilada nestes autos é exatamente sobre a exclusão do PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS.

Nesse sentido, colaciono as jurisprudências pátria:

"APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. O PIS e a COFINS integram a base de cálculo do ICMS, pois trata-se de mero repasse econômico, que compõe o valor da operação. Questão que não se confunde com o decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 574.706 (Tema nº 69), que versa sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, e não o contrário. Ausência de direito líquido e certo da impetrante. Sentença denegatória da segurança mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10039520520238260053 São Paulo, Relator: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 06/07/2023, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PRÓPRIO IMPOSTO (CÁLCULO POR DENTRO). INAPLICABILIDADE DO TEMA 69 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SITUAÇÕES DISTINTAS. IMPOSTOS DIVERSOS COM FATOS GERADORES E BASES DE CÁLCULOS PRÓPRIOS. TESE INVERSA NÃO ADMISSÍVEL. LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA. AUSENTE AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. TEMA 214 DA CORTE SUPREMA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há falar em aplicação inversa da tese firmada no Tema 69 do Supremo Tribunal Federal a fim de excluir o PIS, COFINS e outros tributos da base de cálculo do ICMS, como ele próprio, pois "os valores relativos ao PIS e à COFINS compõem o conjunto econômico da operação mercantil, ou seja, integram a importância paga pelo comprador e recebida pelo vendedor, formando, assim, o preço final da mercadoria -, razão pela qual deverão integrar a base de cálculo do ICMS na operação de circulação de mercadorias"(Apelação n. 5067213-25.2020.8.24.0023, rel. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 08-03-2022). 2. Ausente ofensa a direito líquido e certo. Apelo conhecido e desprovido. (TJ-SC - Apelação: 5037810-40.2022.8.24.0023, Relator: Paulo Marcos de Farias, Data de Julgamento: 21/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. PIS E COFINS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. DESCABIMENTO. TEMA 69 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RATIO DECIDENDI INAPLICÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. 1. Não se reveste da necessária plausibilidade a tese de que a ratio decidendi do precedente firmado no Tema de Repercussão Geral nº 69, do Supremo Tribunal Federal, seria aplicável à hipótese presente, impondo o afastamento dos valores referentes ao PIS e à COFINS da base de cálculo do ICMS, vez que, conforme orientação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, "as contribuições ao PIS e COFINS são repassadas ao consumidor final apenas de forma econômica e não jurídica, sendo que o destaque na nota fiscal é facultativo e existe apenas a título informativo"; 2. Não verificado o relevante fundamento e a consequente probabilidade do direito vindicado, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência requerida; 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00228771020238160000 Curitiba, Relator: Angela Maria Machado Costa, Data de Julgamento: 07/08/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2023)"

Desse modo, não se encontra caracterizada a alegada irregularidade na inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, motivo pelo qual, a modificação da decisão proferida pela autoridade de 1º grau é medida que se impõe.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, com fulcro no artigo 932, inciso V, alínea b do CPC,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, CONCEDENDO – LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e consequentemente modificar a decisão de primeiro grau em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora relatora do TJ/PA

Belém, 03/06/2025